Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-88.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564480
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004296-88.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
GILDEMAR LUIS DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado METROPOLITAN
LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004296-88.2017.8.26.0572 -Voto no
2
Apelante: Gildemar Luis de Sousa
Apelada: Metlife - Metropolitan Life Seguros e Previdencia
Privada S/A
Comarca: São Joaquim da Barra 2a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44711
EMENTA
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança.
Incapacidade decorrente de acidente. Perda anatômica funcional
parcial do segundo quirodáctilo da mão esquerda, valorada em
10% de acordo com a Tabela da SUSEP. Correção da medida.
Inexistência de fundamento para a pretendida elevação do
percentual de perda. Apelo do autor improvido.
Vistos,
Trata-se de ação cobrança, com fundamento
em contrato de seguro, ajuizada pelo apelante em face da
apelada, julgada procedente pela r. sentença de fls. 269/270,
cujo relatório se adota, para condenar a requerida ao
pagamento de 10% (dez por cento) do capital segurado, mais
juros e correção monetária, contados da data da citação.
Carreou à ré o pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004296-88.2017.8.26.0572 -Voto no
3
Recorre o autor (fls. 273/275), alegando em
síntese, que: a perda permanente do membro traz um imenso
prejuízo ao autor, pois afeta diretamente em redução
considerável de sua capacidade laboral, atingindo ainda sua
vida pessoal; assim, o autor faz jus a indenização MAIOR
que a mencionada no laudo pericial; além disso, deve ser
observada o art. 47 do CDC.
Recurso tempestivo e respondido.
É o Relatório.
O autor faz parte de plano de seguro coletivo,
celebrado com a ré.
Pretende o pagamento de seguro, em razão
de estar com capacidade laboral reduzida e prejudicada.
A seguradora ré nega a cobertura em razão
da ausência de previsão contratual para tanto.
O culto Juiz julgou a lide, justificando seu
procedimento (fls. 270):
“Segundo prova pericial, o autor sofreu acidente do
qual resultou sequelas, ocasionando incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, com perda anatômica funcional
estimada em 10% (com base na tabela da SUSEP).
No mais, o trabalho pericial pautou-se em critérios
técnicos, não havendo motivos para se afastar as conclusões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004296-88.2017.8.26.0572 -Voto no
4
do médico que o desenvolveu.
Sendo assim, o autor faz jus ao capital segurado.
De outro lado, para a fixação da indenização devida,
deve-se observar o grau de incapacidade do autor, nos
termos do contrato entabulado.”.
E escorreita a r. sentença.
A perícia foi realizada pelo IMESC, órgão
oficial, sendo que o expert justificou pormenorizadamente o
porquê de concluir pela presença de sequela indenizatória.
O autor sofreu acidente de trabalho na mão
esquerda, com perda parcial do segundo quirodáctilo da mão
esquerda, com percentual estipulado em 10% de acordo com
a Tabela da SUSEP.
Como
já
exposto,
a
questão
envolve
acidente, com sequela incapacitante, e o perito indicou de
maneira escorreita o enquadramento da perda de acordo
com a Tabela da SUSEP.
Se assim ocorre, não há como se atender o
pleito recursal, que pretende a elevação do percentual
indicado pelo perito, sem justificativa alguma.
O perito foi taxativo no exame do autor, a
indicar que ele apresenta incapacidade parcial.
Assim, a obstar a pretensão do apelo existem
as cláusulas expressas, mesmo incidindo o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004296-88.2017.8.26.0572 -Voto no
5
Defesa do Consumidor, uma vez que o segurador só é
obrigado a indenizar contra riscos previamente determinados
na apólice, nos exatos termos do artigo 757 do Código Civil.
A respeito do risco a doutrina mostra:
“O interesse legítimo deve necessariamente se achar submetido a risco.
O risco, outro elemento essencial do contrato, é a possibilidade de
ocorrência de um evento predeterminado capaz de lesar o interesse do garantido.
Para o seguro, o risco é apreendido em sua dimensão social, coletiva. Não
se tomam em conta a incerteza e a insegurança estritamente individuais e sim a
previsão, obtida através de estudos estatísticos e atuariais, de incidência do evento
predeterminado capaz de lesar o interesse.
A hipersegmentação, que nos seguros de grandes massas também
acontece quando se adota a perfilização, é principalmente uma política comercial e
não uma circunstância resultante da aplicação de estudos estatísticos e cálculos
atuariais. Não há seguro individualmente taxado, seguro sob medida. Há seguro para
as medidas dos grupos ou massas seguradas.
Por isso, as dúvidas relacionadas com a inclusão do risco na garantia
exigem soluções que permitam compatibilizar o interesse das partes contratantes
com a estruturação técnica comunitária do seguro. O risco, em outras palavras, deve
ser buscado também na sua dimensão coletiva, aquela de fato tomada em conta com
a padronização do contrato e sua estruturação atuarial e financeira. É essa
compreensão transindividual que leva à impostergável apresentação pela seguradora
à autoridade de fiscalização e controle das notas técnico-atuariais e clausulados.” (in
O Contrato de Seguro de acordo com o Código Civil Brasileiro, Ed. Roncarati,
pág. 58, Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Ayrton Pimentel).
Na mesma obra os doutrinadores indicam, de
maneira clara, o que significa risco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004296-88.2017.8.26.0572 -Voto no
6
“É o risco que torna assegurável o legítimo interesse do segurado. Se o
risco predeterminado não incide, nem pode incidir sobre o interesse, falta um
elemento essencial ao contrato. Não se garante de não há risco.
...............
A expressão utilizada pelo Código de 1916, “riscos futuros previstos
no contrato” (art. 1.432), foi substituída por riscos predeterminados. O Código
anterior utilizava a expressão risco predominantemente para designar o
sinistro (realização do risco), razão pela qual lhe atribuía a nota de futuridade,
adjetivação que afastava o risco pretérito e o risco em curso, cuja conversão em
sinistro era ainda desconhecida pelas partes no momento da conclusão (processo de
formação) do contrato. Tais riscos (putativos), como cediço, também são
asseguráveis (CCom. Arts. 677 no 9 e 685).” (pág. 59 grifos meus).
Vale frisar, o contrato é bastante claro ao
estipular as coberturas avençadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR